Tribunal: TJMT
Processo: 1010758-72.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010758-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cheque, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 049.835.391-58 (ADVOGADO), VALTON MARQUES DE BARROS JUNIOR - CPF: 036.248.881-96 (AGRAVANTE), SUELY SOUSA SILVA - CPF: 481.763.201-10 (AGRAVADO), CHRISTYANO DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 721.704.681-53 (ADVOGADO), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que os embargos à execução excepcionalmente tenham efeito suspensivo, devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos indicados no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

A míngua deste preenchimento, a execução deve seguir seu curso normalmente, afastando-se o efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por VALTON MARQUES DE BARROS JUNIOR, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, recebeu, sem atribuir efeito suspensivo, os Embargos à Execução nº 1001366-96.2022.8.11.0004, opostos em desfavor de SUELY SOUSA SILVA, nos autos do processo nº 1005647-32.2021.8.11.0004.

Em suas razões, o agravante relata que a ação de execução tem por base um instrumento particular de promessa de compra e venda de um imóvel, no valor de R$310.000,00 (trezentos e dez mil reais), e dois cheques.

Aduz que em 24 (vinte e quatro) horas após estar residindo no bem adquirido, começaram a surgir graves defeitos estruturais que comprometeram a segurança dos moradores e impediu a fruição regular do imóvel, o que se prolongou por vários meses, sem a devida assistência da agravada.

Pontua que, na hipótese, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois somente houve a sustação dos cheques diante dos reiterados descumprimentos contratuais e encontra-se em tramitação uma demanda de perdas e danos em desfavor da agravada.

Requer, assim, a concessão da tutela de urgência para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos de devedor. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

A liminar recursal foi indeferida no Id. n.º 131374158.

Contrarrazões no Id. n.º 132631680 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão a parte recorrente.

Sabe-se que a regra geral trazida pelo atual Código de Processo Civil na redação do seu art. 919 é a da não suspensividade da execução pela oposição dos embargos à execução.

Nesse sentido, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

A norma comentada estabelece a regra geral da não suspensividade da execução pela oposição dos embargos do devedor. Isto significa que, mesmo que ajuizados os embargos, o processo de execução continuará a correr normalmente. Haverá dois processos correndo concomitantemente.

O ajuizamento dos embargos do devedor só ensejará a suspensão da execução por decisão expressa do juiz nesse sentido, depois de acolher requerimento do embargante, no qual deve demonstrar as condições estabelecidas na lei para que seja deferido o pedido. (in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P. 1.817)

Todavia, a interposição dos embargos pode, excepcionalmente, ensejar a suspensão da execução, caso, a requerimento do embargante, fiquem comprovadas as condições cumulativamente estabelecidas no §1º, do art. 919, do Código de Processo Civil, quais sejam:

a) prévia segurança do juízo pelo depósito de coisa, penhora ou caução idônea e suficiente;

b) fumus boni iuris, consubstanciado na relevância dos fundamentos do mérito dos embargos, que dão plausibilidade a sua procedência;

c) periculum in mora, caracterizado pelo perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação aos embargantes.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Em análise detida dos autos, do mesmo modo que o Juízo
a quo,
não vislumbro a presença dos referidos requisitos, o que desautoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Isso porque a execução não se encontra garantida, não havendo nos autos comprovação de garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso dos autos, o douto Julgador
a quo
ao indeferir o efeito suspensivo aos embargos, exarou,
in verbis
:

“Da análise dos autos, percebe-se que o Autor oferece como garantia da execução o próprio imóvel negociado, protegido pela Matrícula nº. Matrícula nº. 67.900, do CRI local, com área de 275m2 (ID. 83068228).

No entanto, em análise à supracitada Matrícula denota-se que imóvel é registrado em nome de ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA e não em nome do Embargante. Fato que, impossibilita sua aceitação como legítima autorização de penhora para a garantia do Juízo.”
- Id. n.º 130435164.

Outrossim, a alegação da parte no sentido de que encontra-se em trâmite uma ação por perdas e danos e que os cheques, objeto da execução, foram sustados em razão de reiterados descumprimentos contratuais, por si só não dão guarida ao pedido de suspensão.

Sobre o tema, válido colacionar as lições de Luiz Guilherme Marinoni:

4. Prévia e Suficiente Garantia da Execução. A concessão de efeito suspensivo aos embargos depende de prévia e suficiente garantia da execução por penhora, depósito ou caução. A segurança do juízo tem de ser prévia e suficiente - tem de ser anterior à postulação do efeito suspensivo e tem de atender a todo o valor do crédito reclamado na execução. Em casos excepcionais, contudo, poderá o juiz conceder efeito suspensivo mesmo que o juízo não esteja seguro. ¿Quando a inviabilidade da execução for demonstrável de plano, não dando margem à dúvida, e o executado tenha logrado demonstrar igualmente a sua insuficiência patrimonial, poderá o juiz excepcionalmente outorgar efeito suspensivo aos embargos. A evidência do direito do executado tem de ser aí atendida sem que se lhe exija o sacrifício da indevida constrição patrimonial. (MARINONI, Luiz Guilherme, et al. Novo Código de Processo Civil comentado. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.)

Com efeito, convém não se olvidar que a execução se promove no interesse do credor, razão pela qual somente deve haver a sua suspensão se houver efetiva
demonstração de todas as condições indicadas
no §1º, do art. 919 do Código de Processo Civil (existência concomitante da probabilidade do direito, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, por fim, da garantia do juízo).

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1º, DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. Ausente qualquer um desses requisitos descritos no art. 919, § 1º, do CPC/2015, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe.”
(N.U 1018248-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

Assim, ausente a comprovação de qualquer dos requisitos elencados, a decisão agravada deve permanecer inalterada.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022